Tribunal: TJMT
Processo: 1010670-33.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1010670-33.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória de Várzea Grande.
Recorrente: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Recorrido: MARIA LUCIA LEMES DA SILVA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE COM INDICAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS E REGISTRO DE 79 (SETENTA E NOVE) PAGAMENTOS. PROVA NÃO CONTRAPOSTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO PELA RÉ. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que declarou inexistente os débitos discutidos nos autos (R$ 61,06) e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial. Alternativamente reduzir quantum indenizatório a título de danos morais.
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Embora a parte recorrida afirme não ter contratado os serviços, em contraprova, a empresa recorrente apresentou demonstrou o vínculo jurídico e a inadimplência do recorrido, ao juntar faturas de utilização dos cartões de crédito no 4096.xxx.xxxx.7129, de bandeira Visa Facial, com a informação de pagamentos por débito automático em conta-corrente de número C/C: 0621712-5 da Agência: 1263, com indicação do nome e endereço do recorrido, constando compras parceladas e de forma presencial, todas concentradas na cidade de Várzea Grande e Cuiabá.
5. A recorrente que demonstrou o vínculo jurídico e a inadimplência do recorrido, ao juntar faturas com registro de 79 (setenta e nove pagamentos) pagamentos e demonstrando que a recorrida é correntista do banco, junto à Agência: 1263, C/C: 0621712-5. E que na condição utilizou o cartão de crédito, os quais geraram as restrições reclamadas.
6. Ante a apresentação de faturas com registro de consumo e pagamento por débito automático em conta, deveria a consumidora apresentar extratos bancários de sua conta bancária, a fim de desconstituir os argumentos da reclamada, fato que não ocorreu.
7. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
8. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA LUCIA LEMES DA SILVA - CPF: 000.006.671-02 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020